Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600444-45.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. ELEIÇÕES
2024. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) que buscava apurar a prática de
conduta vedada e abuso de poder político em razão da realização de mutirão de
consultas oftalmológicas gratuitas, por associação, durante o período eleitoral, com
suposto apoio da máquina administrativa municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44571697 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/06/2025 16:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616111815100000043512113
Número do documento: 25062616111815100000043512113
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:38:39
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a realização de mutirão de
consultas oftalmológicas gratuitas, com apoio da administração municipal, configura
conduta vedada prevista no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97; e (ii) se tal conduta
caracteriza abuso de poder político capaz de comprometer a normalidade e a
legitimidade do pleito eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configuração de conduta vedada: Ainda que a iniciativa do mutirão tenha partido
de ente privado, houve utilização da máquina administrativa municipal para viabilizar
o evento, incluindo a cessão de espaço público (Posto de Saúde Central),
divulgação em rádio local e mobilização de agentes de saúde, caracterizando apoio
da prefeitura à ação.
4. Ausência de previsão legal: O mutirão não se enquadra nas exceções do art. 73,
§ 10, da Lei nº 9.504/97, pois não se trata de programa social autorizado em lei e já
em execução orçamentária no exercício anterior, nem decorre de calamidade
pública ou estado de emergência.
5. Benefício aos candidatos: Os recorridos, enquanto candidatos, foram beneficiados
pela conduta vedada, em razão da divulgação da ação com o apoio da prefeitura, o
que sugere à população que o fornecimento gratuito de consultas oftalmológicas era
fruto de ações da então gestão municipal.
6. Ausência de gravidade apta a configurar abuso de poder: O número de pessoas
atendidas no mutirão (aproximadamente 200) não possui impacto significativo no
eleitorado total do município (mais de 9.400 eleitores), não sendo possível
considerar que as ações tiveram o condão de efetivamente comprometer a
legitimidade
do
pleito
eleitoral,
não
havendo
que
se
fal

Inteiro teor:
ACELERA JATAIZINHO [Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PSB/UNIÃO] - JATAIZINHO -
PR (RECORRENTE)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
HUMBERTO ZANINI CHAMILETE (RECORRIDO)
GUSTAVO CESAR VALENTIM GOMES (ADVOGADO)
LUCAS RAFAEL DE MENEZES SANTOS (ADVOGADO)
WILSON FERNANDES (RECORRIDO)
GUSTAVO CESAR VALENTIM GOMES (ADVOGADO)
LUCAS RAFAEL DE MENEZES SANTOS (ADVOGADO)
JUNTOS CADA VEZ MAIS FORTES
[PP/PDT/PL/AVANTE/SOLIDARIEDADE/PSD] - JATAIZINHO
- PR (RECORRIDO)
GUSTAVO CESAR VALENTIM GOMES (ADVOGADO)
LUCAS RAFAEL DE MENEZES SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44571697
26/06/2025
16:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44571697 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/06/2025 16:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616111815100000043512113
Número do documento: 25062616111815100000043512113
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:38:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.486
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600444-
45.2024.6.16.0080 – Jataizinho – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE:
ACELERA
JATAIZINHO
[Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PSB/UNIÃO] - JATAIZINHO - PR
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRIDO:
JUNTOS
CADA
VEZ
MAIS
FORTES
[PP/PDT/PL/AVANTE/SOLIDARIEDADE/PSD] - JATAIZINHO - PR
ADVOGADO: GUSTAVO CESAR VALENTIM GOMES - OAB/PR87442
ADVOGADO: LUCAS RAFAEL DE MENEZES SANTOS - OAB/PR85499
RECORRIDO: WILSON FERNANDES
ADVOGADO: GUSTAVO CESAR VALENTIM GOMES - OAB/PR87442
ADVOGADO: LUCAS RAFAEL DE MENEZES SANTOS - OAB/PR85499
RECORRIDO: HUMBERTO ZANINI CHAMILETE
ADVOGADO: GUSTAVO CESAR VALENTIM GOMES - OAB/PR87442
ADVOGADO: LUCAS RAFAEL DE MENEZES SANTOS - OAB/PR85499
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. ELEIÇÕES
2024. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) que buscava apurar a prática de
conduta vedada e abuso de poder político em razão da realização de mutirão de
consultas oftalmológicas gratuitas, por associação, durante o período eleitoral, com
suposto apoio da máquina administrativa municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44571697 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/06/2025 16:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616111815100000043512113
Número do documento: 25062616111815100000043512113
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:38:39
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a realização de mutirão de
consultas oftalmológicas gratuitas, com apoio da administração municipal, configura
conduta vedada prevista no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97; e (ii) se tal conduta
caracteriza abuso de poder político capaz de comprometer a normalidade e a
legitimidade do pleito eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configuração de conduta vedada: Ainda que a iniciativa do mutirão tenha partido
de ente privado, houve utilização da máquina administrativa municipal para viabilizar
o evento, incluindo a cessão de espaço público (Posto de Saúde Central),
divulgação em rádio local e mobilização de agentes de saúde, caracterizando apoio
da prefeitura à ação.
4. Ausência de previsão legal: O mutirão não se enquadra nas exceções do art. 73,
§ 10, da Lei nº 9.504/97, pois não se trata de programa social autorizado em lei e já
em execução orçamentária no exercício anterior, nem decorre de calamidade
pública ou estado de emergência.
5. Benefício aos candidatos: Os recorridos, enquanto candidatos, foram beneficiados
pela conduta vedada, em razão da divulgação da ação com o apoio da prefeitura, o
que sugere à população que o fornecimento gratuito de consultas oftalmológicas era
fruto de ações da então gestão municipal.
6. Ausência de gravidade apta a configurar abuso de poder: O número de pessoas
atendidas no mutirão (aproximadamente 200) não possui impacto significativo no
eleitorado total do município (mais de 9.400 eleitores), não sendo possível
considerar que as ações tiveram o condão de efetivamente comprometer a
legitimidade do pleito eleitoral, não havendo que se falar em gravidade,
especialmente quantitativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a prática de
conduta vedada prevista no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97 e condenar cada
um dos recorridos ao pagamento de multa individual no importe de R$
5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), nos termos do
art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/97, e art. 20, inciso II, da Resolução TSE nº
23.735/2024.
Tese de Julgamento: 1. A utilização da estrutura administrativa municipal para
viabilizar mutirão de consultas oftalmológicas gratuitas durante o período eleitoral,
sem amparo em lei ou situação de emergência, configura conduta vedada prevista
no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97. 2. A sanção pela prática de conduta vedada
deve ser aplicada aos agentes responsáveis e aos candidatos beneficiados,
independentemente da comprovação de potencialidade lesiva ao pleito, ressalvada
a análise da gravidade das circunstâncias para fins de dosimetria da pena.

Num. 44571697 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/06/2025 16:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616111815100000043512113
Número do documento: 25062616111815100000043512113
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:38:39
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 14, § 9º; LC nº 64/90, arts. 22, XIV e
XVI; Lei nº 9.504/97, art. 73, IV, §§ 4º e 10; Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20,
II.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR no Ag no REspe nº 060072049, Rel.
Min. Isabel Gallotti, DJE 24/10/2024; TSE, AIJE nº 060138204, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 27/11/2023; TSE, RO-El 0608809-63, Rel. Min. Raul Araújo Filho,
DJE 19.5.2023; TRE/CE, RECURSO ELEITORAL nº060022007, Rel. Des. Wilker
Macedo Lima, DJE 29/04/2025; TSE, REspe nº38704, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
20/09/2019; TSE, AgReg no AREspe nº060079972, Relator Min. Raul Araújo Filho,
DJE de 02/03/2023; TSE, AgR-REspEl nº 0600306-28/RN, rel. Min. Edson Fachin,
julgado em 12.8.2021, DJe de 18.8.2021; TSE, AgR-RO-El nº 0603705-69/GO, rel.
Min. Alexandre de Moraes, julgado em 16.9.2021, DJe de 20.10.2021.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se
de
Recurso
Eleitoral
interposto
pela
COLIGAÇÃO
ACELERA
JATAIZINHO
(FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA - PSB - UNIÃO] em face da sentença proferida pelo d. Juízo
da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã/PR (ID 44460082), que julgou improcedente Ação de
Investigação Eleitoral proposta pela ora recorrente contra COLIGAÇÃO JUNTOS CADA VEZ
MAIS
FORTE
[PP
–
PDT
–
PL
–
AVANTE
–
SOLIDARIEDADE
–
PSD], WILSON
FERNANDES e HUMBERTO CHAMILETE.
Em suas razões (ID 44460087), a recorrente sustenta que:
a. Trata-se de AIJE proposta pela Coligação Acelera Jataizinho, tendo em vista a conduta dos
Recorridos Wilson e Humberto, os quais, no mês de agosto de 2024 (período eleitoral), foram
graciosamente beneficiados em razão da ilegal permissão de consultas oftalmológicas gratuitas –
de modo inédito – sem autorização legislativa, diretamente à população, com pleno apoio da
máquina administrativa;
b. No caso, uma associação particular, que sempre faz convênios/parcerias com os Municípios,
do nada, apareceu na cidade de Jataizinho, no período eleitoral, para fornecer gratuitamente à
população consultas oftalmológicas;

Num. 44571697 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/06/2025 16:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616111815100000043512113
Número do documento: 25062616111815100000043512113
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:38:39
c. O Município forneceu o espaço público para as consultas, permitiu que as propagandas fossem
realizadas no espaço público e fez com que as agentes comunitárias, servidoras públicas,
fizessem o chamamento da população;
d. Houve uma movimentação da máquina pública em prol dos serviços da Associação – sem
qualquer convênio, sem qualquer termo de contratado, por óbvio beneficiando a candidatura do
sr. Prefeito e seu vice.
e. A gravidade está demonstrada nos aspectos qualitativo e quantitativo, já que cerca de 200
pessoas foram atendidas.
Requer provimento do recurso para julgar procedente a AIJE originária, com as penalidades ali
requeridas.
Em contrarrazões (ID 44460094), os investigados pugnam pela manutenção da sentença,
aduzindo que:
a. A Coligação-Recorrente não fez uma prova sequer de que os Recorridos teriam se promovido
eleitoralmente;
b. Restou demonstrado que a Associação Olhar pelo Próximo tomou conhecimento da demanda
em oftalmologia do Município de Jataizinho-PR, quando estavam em visita a outros Municípios, e
lhe foi informado que o atendimento pela 17ª Regional de Saúde não era suficiente, sem contar o
fato de que o contato partiu da Associação Olhar Pelo Próximo;
c. Não foram utilizados recursos públicos ou apoio de candidatos ou partidos políticos para a
realização do mutirão
d. Quanto ao local de atendimento, extrai-se do depoimento da Sra. Ângela Maria Moreira
Menezes que esta, ainda secretária, como não havia espaço para as consultas oftalmológicas no
PAM ou nas UBSs, entrou em contato com a Sra. Marlene Vieira, colaboradora voluntária da
Igreja Católica do município de Jataizinho, a fim de que tentasse intermediar junto ao Pároco
Local o fornecimento de local para a realização das consultas;
e. Não houve uso de materiais promocionais, que associassem explicitamente as consultas à
imagem dos Recorridos, portanto, não configurado o abuso de poder econômico ou político
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral interposto, apenas para fins de imposição de multa aos investigados pela prática de
conduta vedada, com fulcro no art. 73, §§ 4º e 10, da Lei nº 9.504/97 (ID 44478918).
Vieram-me conclusos.
Após a conclusão dos autos, os recorridos peticionaram (ID 44511770), argumentando que a
prefeitura não cedeu espaços públicos para que o serviço fosse efetivado, pois foi usado espaço
da igreja católica e que no folder teria ocorrido explícito apoio da Administração Pública municipal
à ação tão somente em decorrência de ser texto padrão utilizado pela Associação.

Num. 44571697 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/06/2025 16:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616111815100000043512113
Número do documento: 25062616111815100000043512113
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:38:39
É o relatório.
VOTO Admissibilidade Sendo tempestivo, e presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Não há questões preliminares a serem enfrentadas.
Quanto ao mérito, trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por fundamento a
prática de conduta vedada pelo art. 73, IV e §10, da Lei n. 9.504/97, e de abuso de poder político.
Sustenta o ora recorrente, em síntese, que os recorridos Wilson e Humberto, no mês de agosto
de 2024 (período eleitoral), foram graciosamente beneficiados em razão da ilegal permissão de
consultas oftalmológicas gratuitas por ente privado (associação) – de modo inédito – sem
autorização legislativa, diretamente à população, com pleno apoio da máquina administrativa.
A petição inicial veio instruída com fotografias de cartaz afixado no Posto de Saúde, bem como de
print’s, contendo a divulgação da “SEMANA DA SAÚDE VISUAL EM JATAIZINHO/PR:

Num. 44571697 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/06/2025 16:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616111815100000043512113
Número do documento: 25062616111815100000043512113
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:38:39

Num. 44571697 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/06/2025 16:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616111815100000043512113
Número do documento: 25062616111815100000043512113
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:38:39
Realizada a instrução, foi ouvida, na condição de informante, a então Secretária Municipal de
Saúde, arrolada pelos ora recorridos.
Proferiu-se sentença de improcedência, ao fundamento de ausência de provas robustas quanto
ao desvirtuamento das consultas para benefício eleitoral, bem como quanto à associação direta
dos candidatos com o evento.
Pois bem.
Quanto ao abuso do poder, o artigo 14, parágrafo 9º, da Constituição Federal, estabelece que
“Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a

Num. 44571697 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/06/2025 16:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616111815100000043512113
Número do documento: 25062616111815100000043512113
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:38:39
fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada
vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do
poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta
ou indireta”.
Em regulamentação, a Lei Complementar nº 64/90 delimitou as hipóteses de abuso puníveis na
esfera eleitoral, estabelecendo, em seu art. 22, o cabimento da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral “para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político”.
As condutas abusivas, portanto, constituem conceitos jurídicos indeterminados, cuja delimitação
semântica é feita pelo julgador no caso concreto, a partir da análise de suas circunstâncias.
Nos termos do inciso XIV, do art. 22, da LC nº64/90, “julgada procedente a representação, ainda
que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para
as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além
da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do
poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo
disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a
espécie comportar”.
Especificamente em relação ao abuso de poder político, “configura-se quando a legitimidade das
eleições é comprometida por condutas de agentes públicos que, valendo-se de sua condição
funcional, beneficiam candidaturas mediante desvio de finalidade” (TSE - Agravo Regimental
no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060072049, Acórdão, Min. Isabel Gallotti, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 24/10/2024).
Não é, contudo, qualquer benefício a candidato que caracteriza abuso de poder, na medida em
que, para que se configure ao menos uma das modalidades de abuso na seara eleitoral, é
necessário, que o fato e suas circunstâncias sejam graves, considerando-se, para tal análise,
se houve repercussão social relevante no contexto da disputa eleitoral apta a prejudicar a
normalidade e a legitimidade do pleito.
Isso porque, considerando a severidade das sanções previstas, na nova redação da Lei
Complementar nº 64/1990, trazida pela Lei Complementar nº 135/2010 – Lei da Ficha Limpa,
houve a inclusão do inciso XVI ao art. 22, estabelecendo-se que “para a configuração do ato
abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”.
Nesse sentido, a jurisprudência destaca que a gravidade pode ser entendida sob 2 (dois)
aspectos: qualitativo e quantitativo:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL. COLETIVA DE IMPRENSA. CANDIDATO. CONTEÚDO ELEITORAL.
DIA DO PLEITO. PRIMEIRO TURNO. TELEVISÃO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA

Num. 44571697 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/06/2025 16:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616111815100000043512113
Número do documento: 25062616111815100000043512113
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:38:39
DE
GRAVIDADE.
DISCURSO.
COBERTURA
DE
ÓRGÃOS
DE
IMPRENSA.
SIMETRIA. EVENTO PÚBLICO APÓS RESULTADO. ATIPICIDADE. TRATAMENTO
PRIVILEGIADO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
USO
INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(...)
20. A gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro quantitativo
(significativa repercussão em um determinado pleito). Seu exame exige a análise
contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da
prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa.
21. A produção de efeitos anti-isonômicos severos é requisito para aferir a gravidade
da violação a regras eleitorais estruturadas para resguardar a igualdade de chances. O
uso indevido dos meios de comunicação, nas hipóteses de alegada violação ao período
de silêncio e tratamento privilegiado por emissora, comporta, assim, comparações com
outras candidaturas.
(...).
49. A tríade para apuração do abuso - conduta, reprovabilidade e repercussão -
se perfaz diante de: a) prova de condutas que constituem o núcleo da causa de
pedir; e b) elementos objetivos que autorizem: b.1) estabelecer um juízo de valor
negativo a seu respeito, de modo a afirmar que são dotadas de alta
reprovabilidade (gravidade qualitativa); e b.2) inferir com necessária segurança
que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade quantitativa).
(...).
IV. Dispositivo
58. Pedido julgado improcedente.
(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060138204, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2023, destaquei)
Por sua vez, as condutas vedadas, assim tratadas no art. 73 da Lei nº 9.504/97:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou
coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados
ou subvencionados pelo Poder Público;
(...)
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de
calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em
que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução
financeira e administrativa.

Num. 44571697 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/06/2025 16:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616111815100000043512113
Número do documento: 25062616111815100000043512113
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:38:39
Conforme é sabido, as condutas vedadas aos agentes públicos são espécies de gênero abuso de
poder político. Nesse contexto, oportuno citar as palavras do Professor José Jairo Gomes,
segundo o qual:
"a configuração da prática de conduta vedada, além de a referida conduta ser típica e
subsumir-se a seu respectivo conceito legal, o evento considerado deve ter a aptidão
para lesionar o bem jurídico tutelado pela norma. É dizer, somente haveria lesão ao
bem jurídico efetivamente tutelado no caso de quebra da igualdade na disputa, e não
propriamente nas eleições como um todo ou seus resultados (Gomes, José Jairo.
Direito Eleitoral. 18ª ed. Barueri, SP: Atlas, 2018 p. 667).
“(...) entre as inúmeras situações que podem denotar uso abusivo de poder político ou
de autoridade, o legislador destacou algumas em virtude de suas relevâncias e
reconhecida gravidade no processo eleitoral, interditando-as expressamente. São as
denominadas condutas vedadas, cujo rol encontra-se nos artigos 73 a 78 da Lei nº
9.504/97.” ( pg. 739).
É certo que "as condutas vedadas contidas no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a
mera prática dos atos descritos na norma, independentemente da finalidade eleitoral, uma vez
que constituem ilícitos de natureza objetiva" (TSE - RO-El 0608809-63, rel. Min. Raul Araújo
Filho, DJE de 19.5.2023, destaquei).
No que tange ao inciso IV, para a sua configuração, é necessário que ocorra: a) distribuição dos
bens ou serviços de caráter social seja feita de forma gratuita; b) custeados ou subvencionados
pelo poder público; e c) uso promocional em benefício de candidatura.
Especificamente em relação ao § 10, o que se visa coibir é a autuação administrativa
oportunista, sem se descuidar da necessidade da continuidade administrativa e perenidade dos
serviços públicos em ano eleitoral.
Feitas essas considerações, é de se registrar que, assim como constou na sentença,
efetivamente não se verifica no caso o uso promocional do mutirão de serviços oftalmológicos em
benefício dos candidatos ora recorridos, sendo certo, portanto, não estar configurada a conduta
vedada prevista no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/1.997.
Não obstante, há provas suficientes a demonstrar que houve movimentação da máquina
municipal para que o mutirão se concretizasse.
Vejamos.
Sustentam os recorridos que a Associação “Olhar pelo Próximo” teria tomado conhecimento
da demanda em oftalmologia do Município de Jataizinho-PR e que o atendimento pela 17ª
Regional de Saúde não seria suficiente, quando seus respectivos responsáveis estariam em visita
a outros Municípios da região. Afirmam, ainda, que a iniciativa para a realização do mutirão teria
partido daquela Associação, além de que não teriam sido utilizados recursos públicos ou apoio de
candidatos ou partidos políticos para a realização do mutirão.
Com a finalidade de corroborar suas alegações, apresentaram a seguinte declaração firmada pelo
presidente da Associação (ID 44460010):

Num. 44571697 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/06/2025 16:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616111815100000043512113
Número do documento: 25062616111815100000043512113
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:38:39
Também apresentaram declaração firmada por uma voluntária responsável por um dos espaços
realizados pelo Mutirão (ID 44460009):

Num. 44571697 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/06/2025 16:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616111815100000043512113
Número do documento: 25062616111815100000043512113
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:38:39
Posteriormente, em manifestação apresentada após o parecer ministerial, os recorrentes
afirmaram que a Prefeitura não cedeu espaços públicos para que o serviço fosse efetivado, pois
foi usado espaço da igreja católica e que no folder teria constatado o explícito apoio da
administração pública municipal à ação tão somente em decorrência de ser texto padrão utilizado
pela Associação.
Sucede que tal argumentação não é suficiente a afastar outros elementos que indicam efetiva
parceria entre aquela Associação e a Prefeitura Municipal, sem a qual o mutirão não teria
se efetivado.
Muito embora não haja provas de que os serviços tenham sido diretamente custeados pela
Prefeitura Municipal ou que de alguma forma a Prefeitura tenha arcado com quaisquer tipos de
custos, como por exemplo com os deslocamentos e alimentação dos profissionais de saúde,

Num. 44571697 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/06/2025 16:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616111815100000043512113
Número do documento: 25062616111815100000043512113
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:38:39
hospedagens, materiais médicos, a Prefeitura cedeu, ao menos, um dos espaços públicos em
que foi realizada a triagem para o mutirão (Posto de Saúde Central), conforme indicava o próprio
cartaz de divulgação:
Além disso, a Prefeitura permitiu que cartazes de divulgação fossem afixados em locais de
destaque dos imóveis públicos:

Num. 44571697 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/06/2025 16:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616111815100000043512113
Número do documento: 25062616111815100000043512113
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:38:39
Ainda, a própria Secretária de Saúde, Angela Maria Moreira Menezes, ouvida como informante,
relatou ter solicitado a divulgação na rádio local e mobilizado agentes de saúde para que
realizassem a divulgação:
- A senhora mencionou que houve a difusão, a divulgação da informação da prestação
desse serviço por parte do município e do instituto. Isso foi feito rádio, televisão,
Instagram, Facebook, mídias oficiais do município?
- Não, não. Foi feito só na rádio, mas a rádio aqui é particular. Eu só falei para ele, pedi
para ele avisar a população que ia ter o exame de vista gratuito, e o local eu vi com a
coordenadora do centro, ela que falou com o padre para mim, foi a única coisa que eles
pediram para nós. A divulgação dos agentes comunitários foi em grupo deles de bairro,
de bairro que eles comunicaram que ia ter o exame de vista, quem tivesse interesse,
para toda a população.

Num. 44571697 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/06/2025 16:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616111815100000043512113
Número do documento: 25062616111815100000043512113
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:38:39
Além disso, a informante acrescentou que a população que compareceu às consultas não foi
informada se a ação era ou não do município.
O próprio “folder” de divulgação continha de forma destacada a informação sobre o “apoio da
prefeitura e da secretaria municipal de saúde”, não sendo crível a alegação de que se trataria de
texto padrão utilizado pela associação, inclusive porque ficou demonstrado o apoio da Prefeitura
e respectiva Secretaria Municipal de Saúde na logística do evento:
Logo, ainda que a iniciativa do mutirão não tenha partido da Prefeitura, mas do ente privado
prestador dos serviços, e que não haja provas acerca de um custeio direto dos serviços pela
Prefeitura Municipal, é certo que sem a permissão da Prefeitura e sem a disponibilização de
estrutura para que houvesse as consultas e exames e divulgação do evento, não seria possível a
sua realização.
Com efeito, a Associação, por si só, sem qualquer autorização prévia, não poderia colar cartazes
de divulgação em imóveis públicos, realizar cadastramento, triagem ou efetivo atendimento de
pacientes em Posto Central de Saúde e tampouco acionar os agentes comunitários de saúde
para que realizassem a divulgação.
Ademais, conforme o conjunto probatório juntado aos autos, tal evento nunca havia ocorrido no
município.

Num. 44571697 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/06/2025 16:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616111815100000043512113
Número do documento: 25062616111815100000043512113
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:38:39
Acrescente-se que a Prefeitura de Jataizinho e a Câmara Municipal informaram que não havia
previsão em lei do fornecimento gratuito de consultas oftalmológicas por meio de ONG e que
tampouco foi firmado Convênio ou Parceria para a realização desse tipo de serviço (ID’s
44460038 e 44460041):
Portanto, o mutirão oftalmológico apoiado pela Prefeitura Municipal não se encaixa nas exceções
apontadas no §10 do art. 73 da Lei nº 9.504/1997..
Com efeito, não havia programas sociais – prestados diretamente pelo poder público ou em
parceria com entes privados - autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício
anterior. E não há qualquer elemento nos autos indicando a ocorrência de calamidade pública ou
de emergência que justificasse a excepcionalidade desse tipo de atendimento em período
vedado. Muito embora seja factível que efetivamente houvesse sobrecarga e eventual demora no
agendamento de consultas por meio do convênio estadual, por certo que a população já vinha
sendo atendida por aquela via, sendo que o “folder” descrevia apenas a realização de serviços
oftalmológicos de rotina, sem realização de cirurgias ou outros tipos de procedimentos de
urgência.
Nesse sentido, por sua precisão, cito o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:

Num. 44571697 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/06/2025 16:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616111815100000043512113
Número do documento: 25062616111815100000043512113
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:38:39
Assim sendo, resta indubitável que, sem a atuação da administração pública para a
disponibilização de local onde as consultas poderiam ser realizadas, a ação não teria
sido efetivada, e, a partir disso e dos cartazes que confirmam o apoio da prefeitura à
ação, a população foi sugestionada a acreditar que o fornecimento gratuito de
consultas oftalmológicas era fruto de ações da então gestão municipal, composta por
Wilson Fernandes e Humberto Chamilete, causando claro desequilíbrio no pleito
eleitoral que seria realizado em pouco mais de um mês após as ações. Logo, deve-se
reconhecer a prática de conduta vedada aos agentes públicos prevista no art. 73, § 10,
da Lei nº 9.504/97, acarretando na imposição da multa prevista no § 4º do mesmo
dispositivo legal.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ELEITORAIS. AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO E ECONÔMICO. CONDUTAS VEDADAS. USO DA MÁQUINA
PÚBLICA
PARA
FINS
ELEITORAIS.
AUMENTO
DA
OFERTA
DE
SERVIÇOS PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL. UTILIZAÇÃO DE
EVENTOS INSTITUCIONAIS PARA PROMOÇÃO POLÍTICA. EXECUÇÃO
DE OBRAS PÚBLICAS COM FINALIDADE ELEITOREIRA. CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
DE
BENS
E
SERVIÇOS. USO INDEVIDO DE SERVIDORES PÚBLICOS. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA COLIGAÇÃO RECORRENTE
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Tratam-se de recursos eleitorais interpostos em face de sentença que
julgou parcialmente procedente ação de investigação judicial eleitoral, em
razão de acusações que envolvem abuso de poder político e econômico,
bem como condutas vedadas, notadamente o uso indevido da estrutura
pública para favorecer os candidatos governistas. Entre as irregularidades
apontadas, destacam-se: aumento da oferta de serviços de saúde em
período eleitoral, uso de eventos institucionais para promoção política,
execução de obras públicas com finalidade eleitoreira, captação ilícita de
sufrágio, distribuição gratuita de bens e serviços e utilização indevida de
servidores públicos na campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a ampliação da oferta de
consultas e exames médicos em período eleitoral configura abuso de poder
político e econômico; (ii) saber se o uso de eventos institucionais para
promoção de candidatos governistas caracteriza conduta vedada; (iii) saber
se a execução de obras públicas no período eleitoral teve propósito
eleitoreiro; (iv) saber se houve captação ilícita de sufrágio por meio de
promessas e concessão de benefícios; (v) saber se a distribuição gratuita de
bens e serviços a eleitores caracteriza conduta vedada; e (vi) saber se
houve a redução da carga horária de servidores públicos para participarem
da campanha eleitoral, e acaso a resposta seja positiva, se isso representa
desvio de finalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44571697 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/06/2025 16:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616111815100000043512113
Número do documento: 25062616111815100000043512113
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:38:39
3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem consolidado
entendimentos sobre as vedações impostas aos agentes públicos no
período eleitoral, conforme previsto no artigo 73 da Lei nº 9.504/1997.
4. A vedação à distribuição gratuita de bens e serviços, salvo nos
casos expressamente previstos no artigo 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997,
visa coibir o uso da máquina pública para influenciar o eleitorado.
Nesse sentido, precedentes do TSE estabelecem que a simples prática
da conduta vedada é suficiente para a irregularidade,
independentemente da demonstração de vantagem eleitoral (REspe nº
0600954-81.2024/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 10.5.2024).
(...)
8. A distribuição gratuita de bens e serviços no contexto eleitoral deve
ser analisada com rigor. O aumento significativo de atendimentos
médicos, associado à contratação da empresa Medical Express sem
previsão orçamentária anterior, configura infração ao artigo 73, § 10, da
Lei das Eleições, conforme reconhecido pelo TSE (REspe nº 0600954-
81.2024, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 10.5.2024).
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.Primeiro recurso parcialmente provido. Segundo recurso desprovido.
Multa reduzida.
Tese de julgamento: "A realização de mutirões de saúde em período
eleitoral, sem previsão orçamentária anterior e com ampla divulgação
por agentes públicos, caracteriza conduta vedada pelo artigo 73, § 10,
da Lei das Eleições. A configuração da infração independe da
comprovação de vantagem eleitoral direta.". Dispositivos relevantes
citados: Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 10º, VI, "a" e "b". Constituição Federal,
art. 14, § 9º.Código Eleitoral, art. 237.
(TRE/CE RECURSO ELEITORAL nº060022007, Acórdão, Relator(a) Des.
Wilker Macedo Lima, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
29/04/2025).
Sem olvidar das necessidades da população e ainda que seja louvável a boa intenção e a
colaboração das organizações não governamentais no atendimento das demandas sociais, é
certo que o recorrido WILSON FERNANDES, na condição de prefeito, era o próprio agente
público responsável por autorizar e fiscalizar esse tipo de programa social, ainda que prestado
por intermédio de parceria e, como o principal gestor municipal, tinha a obrigação de orientar seus
secretários municipais e demais servidores e de reprimir a sua realização.
Nessa linha:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.

Num. 44571697 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/06/2025 16:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616111815100000043512113
Número do documento: 25062616111815100000043512113
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:38:39
RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NOVO VÍNCULO
DE DIREITO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA VEDADA. SERVIÇOS DE
EDUCAÇÃO
E
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
AUSÊNCIA
DE
ESSENCIALIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
DO
TSE.OBRAS
PÚBLICAS.
DESNECESSIDADE
DE
INAUGURAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA DA CONDUTA VEDADA. PROVIMENTO.
(...)
9. A análise consequencialista da decisão judicial não pode conduzir à negativa de
aplicação da lei vigente. O chefe do Poder Executivo possui inúmeras alternativas
durante sua administração, devendo a responsabilidade pela programação da
gestão abarcar a duração dos contratos firmados e a existência de condutas
vedadas durante o curso do mandato.
10. As condutas vedadas são cláusulas de responsabilidade objetiva, dispensando
a comprovação de dolo ou culpa do agente.
Dispensam, por igual razão, a análise da potencialidade lesiva para influenciar no pleito.
Precedente.
11. Tendo em vista o reconhecimento da baixa gravidade da conduta, a sanção pela
prática de conduta vedada deve ser fixada
no mínimo legal, em homenagem ao princípio da proporcionalidade.
12. Recurso provido para condenar o recorrido Roberto Bandeira de Melo Barbosa pela
prática de conduta vedada, com a imposição de multa.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº38704, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 20/09/2019).
Além disso, ambos os recorridos, considerando a indivisibilidade da chapa, foram os
candidatos beneficiados pela conduta vedada em questão.
Assim, em relação à responsabilização do vice-prefeito, conquanto não se olvide que sua atuação
junto ao poder executivo está adstrita aos casos de afastamento do prefeito, a sua
responsabilização não seria decorrente de sua atuação como agente público, mas como
candidato também beneficiário pela publicidade institucional ilegalmente mantida.
A Corte Superior entende que, em razão do caráter objetivo do ilícito, o reconhecimento da
configuração da conduta vedada implica na aplicação de multa ao candidato beneficiado,
independentemente de ciência ou anuência. Confira-se:
ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. DESNECESSIDADE DE SE
PERQUIRIR
A
RESPEITO
DA
POTENCIALIDADE
LESIVA,
DA
FINALIDADE
ELEITORAL
DA
CONDUTA
OU
DA
ORDEM
DE
RETIRADA
DO
MATERIAL.
CARÁTER OBJETIVO DO ILÍCITO. DATA DA VEICULAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. A
PERMANÊNCIA
DA
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
DURANTE
O
PERÍODO
VEDADO É SUFICIENTE PARA CONFIGURAR O ILÍCITO. RESPONSABILIZAÇÃO
DOS
AGENTES
RESPONSÁVEIS
PELA
PRÁTICA
ILÍCITA
E
DE
SEUS
BENEFICIÁRIOS.
JURISPRUDÊNCIA
DO
TSE.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
AGRAVO INTERNO.

Num. 44571697 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/06/2025 16:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616111815100000043512113
Número do documento: 25062616111815100000043512113
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:38:39
(...)
2. Conforme a jurisprudência do TSE: "Os efeitos decorrentes do cometimento da
conduta vedada são automáticos, ante o caráter objetivo do ilícito, o qual prescinde da
análise de pormenores circunstanciais que eventualmente possam estar atrelados à
prática, tais como potencialidade lesiva e finalidade eleitoral" (AgR-REspEl nº 0600306-
28/RN, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 12.8.2021, DJe de 18.8.2021).
(...)
4.
"O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa
independentemente de autorização ou anuência do beneficiário com a prática do ato
(art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei 9.504/1997). Precedentes" (AgR-RO-El nº 0603705-69/GO,
rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 16.9.2021, DJe de 20.10.2021).
(...)
8. Negado provimento ao agravo interno.
(AgReg no AREspe nº060079972, Relator Min. Raul Araújo Filho, DJE de 02/03/2023).
Quanto a multa imposta, o § 4º do art. 73 assim estabelece:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil Ufirs.
Desse modo, a multa deve ser aplicada de forma individual, a cada um dos representados. De
fato, nos termos do Ac.-TSE, de 2.3.2023, no AgR-REspEl nº 060026062, “é descabida a fixação,
de forma solidária, da multa imposta pela prática de conduta vedada, devendo a sua aplicação
ocorrer individualmente para os partidos, coligações e candidatos responsáveis”.
Ainda, nos termos dos precedentes da Corte Superior (Ac.-TSE, de 19.5.2022, no AgR-REspEl nº
060009781; de, 13.8.2020, na Rp nº 119878 e, de 25.6.2014, no AgR-REspe nº 122594), “a multa
deste parágrafo e a cassação do diploma do § 5º devem obedecer aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade”.
E, por fim: “multas por conduta vedada devem ser fixadas considerando-se a capacidade
econômica do infrator, a gravidade da conduta e a repercussão que o fato atingiu, obedecidos os
limites deste parágrafo”, (TSE - Ac.-TSE, de 10.11.2016, no AgR-REspe nº 122348 e, de
20.8.2015, no REspe nº 15888).
Pelo exposto acima, caracterizada a ilicitude e à míngua de outros elementos, mostra-se
razoável a condenação ao pagamento de multa no importe de R$ 5.320,50 (cinco mil,
trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) para cada recorrido, nos termos do art. 73,
§4º, da Lei nº 9.504/97, e art. 20, inciso II, da Resolução TSE nº 23.735/2024.
Não obstante, não se verifica gravidade na conduta, especialmente sob o aspecto quantitativo,
de modo a comprometer a normalidade e a legitimidade da conduta, não restando caracterizado
o abuso de poder político.

Num. 44571697 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/06/2025 16:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616111815100000043512113
Número do documento: 25062616111815100000043512113
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:38:39
Com efeito, a inicial não traz qualquer informação quanto ao alcance dos atendimentos. Segundo
as informações prestadas pela informante Angela Menezes, aproximadamente 200 pessoas
foram beneficiadas pelas consultas oftalmológicas, número esse que não possui maior impacto
num contexto de mais de 9.400 eleitores.
E não foi outra a conclusão da Procuradoria Regional Eleitoral:
Consoante estatísticas do TSE, o município de Jataizinho conta com 5 pouco mais de 9.400
eleitores,
de
forma
que,
considerando
que
aproximadamente
200
pessoas
foram
beneficiadas com consultas oftalmológicas (segundo informações colhidas no depoimento da
informante Angela Menezes e reiteradas no Recurso Eleitoral), ainda que todos fossem eleitores
cadastradas em Jataizinho, esse número representaria apenas pouco mais de 2% do
eleitorado total do município. Portanto, não é possível considerar que as ações tiveram o
condão de efetivamente comprometer a legitimidade do pleito eleitoral, não havendo que se falar
em gravidade, especialmente quantitativa, no caso em tela.
(Destaquei)
Nesse contexto, portanto, o presente recurso merece ser parcialmente provido, tão somente para
reconhecer a prática de conduta vedada prevista no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97 e imposição
de multa prevista no §4º do mesmo dispositivo.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, tão
somente para reconhecer a prática de conduta vedada prevista no art. 73, § 10, da Lei nº
9.504/97 com a condenação de cada um dos recorridos ao pagamento de multa individual
no importe de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), nos
termos do art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/97, e art. 20, inciso II, da Resolução TSE nº 23.735/2024.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR
EXTRATO DA ATA

Num. 44571697 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/06/2025 16:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616111815100000043512113
Número do documento: 25062616111815100000043512113
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:38:39
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600444-45.2024.6.16.0080 - Jataizinho - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA
-
RECORRENTE:
ACELERA
JATAIZINHO
[FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PSB/UNIÃO]
-
JATAIZINHO
-
PR
-
Advogados
do(a)
RECORRENTE: VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE -
PR73509, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A - RECORRIDOS: JUNTOS CADA VEZ
MAIS FORTES [PP/PDT/PL/AVANTE/SOLIDARIEDADE/PSD] - JATAIZINHO - PR, WILSON
FERNANDES, HUMBERTO ZANINI CHAMILETE - Advogados do(s) RECORRIDOS: GUSTAVO
CESAR VALENTIM GOMES - PR87442, LUCAS RAFAEL DE MENEZES SANTOS - PR85499
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.06.2025